Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-09.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004959-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[STELAMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 432.274.491-53 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004959-09.2024.8.11.0055.

Embargante(s):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Embargada(s):
STELAMAR DE SOUZA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20
/03
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos reclamados. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de efetuar descontos a título de IRRF após a Emenda Constitucional 103/2019, e omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação da condenação à data em que a verba previdenciária passou a ser de sua competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que concluiu, de forma clara, pela inexistência de incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-doença, por se tratar de verba indenizatória que não configura acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN e da Lei no 7.713/1988.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da condenação, o Instituto de Previdência do Município atua apenas como agente arrecadador e repassador do tributo, sendo o Município o titular do produto da arrecadação do IRRF, conforme o art. 158, I, da CF/1988.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Município de Tangará da Serra
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos reclamados Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra (Serraprev) e Município de Tangará da Serra.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Argumenta que, a partir da Emenda Constitucional 103/2019, que atribuiu aos municípios a competência para providenciar as verbas de caráter previdenciário, estes passaram a poder efetivar descontos a título de IRRF, haja vista que a isenção prevista no art. 48 da Lei 8.541/92 não incide no caso concreto.

Ademais, alega omissão quanto ao pedido subsidiário, sustentando que a condenação do Município deve se limitar à data em que a verba previdenciária passou a ser de sua competência, ou seja, a partir de junho de 2020.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios. Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
De início, vê-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que integram este voto conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95, e o art. 66, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução no 16/2023-TJMT).

Com efeito, o art. 43 do CTN, diante do estabelecido no art. 146, III, da CF/1988, define, de forma geral, o fato gerador do Imposto sobre a Renda.

Por sua vez, o IR possui a sua hipótese de incidência específica na Lei no 7.713/1988, constando-se que a hipótese de incidência é sobre todo acréscimo patrimonial, ou seja,
sobre verba de cunho remuneratório que
não tenha natureza indenizatória
. Portanto,
aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não deve ser passível de incidência do Imposto de Renda
.

No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença, o art. 28, § 9o, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991, é claro ao definir que não integram o salário de contribuição os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade.
(...)

Ademais, conforme consignado pela magistrada singular,
o mencionado auxílio é destinado a assegurar a subsistência da segurada nos casos de incapacidade temporária para o trabalho
,
não se confundindo com a remuneração habitual por ela percebida
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Insta ressaltar que a decisão embargada tratou da
não incidência
do Imposto de Renda, e não de isenção tributária. A distinção entre esses institutos é fundamental para a correta compreensão da matéria.

A
não incidência
ocorre quando o evento fático não se enquadra nas hipóteses previstas na norma jurídica, não gerando obrigação tributária. Por sua vez, a
isenção tributária
é uma forma de exclusão do crédito tributário que pressupõe a incidência do tributo, caracterizando-se como uma dispensa legal do pagamento do imposto devido.

Com efeito, o art. 43 do CTN, em conformidade com o art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, define, de forma geral, o fato gerador do Imposto de Renda. Contudo, sua hipótese de incidência específica está prevista na Lei no 7.713/1988, que estabelece a tributação sobre todo acréscimo patrimonial, ou seja, verbas de natureza remuneratória sem caráter indenizatório.

Nesse contexto, valores que não configuram renda ou acréscimo patrimonial não devem ser tributados pelo Imposto de Renda. Assim, no caso específico do auxílio-doença, trata-se de verba de
natureza indenizatória
, uma vez que seu objetivo é recompor a perda salarial do segurado temporariamente incapacitado para o trabalho e assegurar sua subsistência durante esse período.

Portanto, como não constitui acréscimo patrimonial, mas sim compensação pela impossibilidade de exercer a atividade laboral, não pode ser submetido à tributação pelo Imposto de Renda.

Quanto ao pedido de limitação da condenação do Município, observa-se que o Instituto de Previdência do município é mero agende arrecadador e repassador do imposto sobre a renda ao ente municipal, ou seja,
o produto da arrecadação pertence ao município
, conforme dispõe o art. 158, I, da CF/1988, vejamos:

“
Art. 158. Pertencem aos Municípios
:
I -
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
(grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025